Tribunal: TJES
Processo: 5008443-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008443-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROGERIO BRUM MATTOS

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É sabido que eventual redução, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, seria inadequada. Ocorre que, à míngua de informações cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente, porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, materializa-se a abusividade (artigo 6º, IV do CDC).

II. O artigo 85 do CPC prevê não apenas o intervalo percentual a ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios, mas, também, a base de cálculo sobre a qual devem incidir. Considerando-se que a procedência, ainda que parcial, do pleito autoral resultou em condenação em desfavor do recorrente, não há que se falar nas demais hipóteses previstas no preceptivo (proveito econômico ou valor da causa), já que sucessivas e excludentes, tendo se utilizado o julgador primevo do percentual mínimo previsto (10%), não sendo admitida fixação aquém.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008443-80.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG SA

A
PELADO
:
ROGERIO BRUM MATTOS

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 10581312, que acolheu parcialmente o pleito autoral, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios cobrados pelo Banco BMG S/A no contrato de empréstimo pessoal, revisando-os para fixá-los na média de mercado das operações de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas/naturais na mesma época de referida contratação (julho/2021); condenando o réu Banco BMG S/A na repetição do indébito, de forma simples; rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em razões de apelação, em suma, alegou-se que “as taxas de mercado são praticadas sob a égide da livre concorrência, de modo que recai aos consumidores o poder de escolha da instituição que melhor lhe aprouver. Assim, indevido é o entendimento consagrado pelo juízo de piso quanto a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, uma vez que tal percentual possui caráter eminentemente estatístico (geral), que não representa a taxa média de juros do Banco BMG S/A, escolhido para contratação”. Pugnou-se, ainda, pela minoração da verba honorária.

Registro, de logo, não haver obstáculo à admissão do recurso, em especial no tocante à tempestividade, haja vista a incidência do disposto nos artigos 5º, §3º da Lei nº 11419/2006 e 1003, §5º do CPC.

Em trato meritório, razão não assiste ao recorrente.

A presente demanda foi proposta em razão de contrato de empréstimo pessoal firmado junto à instituição bancária recorrente.

Com efeito, não desconheço a orientação segundo a qual "eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Ocorre que, à míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa (artigo 6º, IV do CDC).

No tocante à redução da verba honorária, igualmente inacolhível se revela tal pleito.

O artigo 85 do CPC prevê não apenas o intervalo percentual a ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios, mas, também, a base de cálculo sobre a qual devem incidir.

Considerando-se que a procedência, ainda que parcial, do pleito autoral resultou em condenação em desfavor do recorrente, não há que se falar nas demais hipóteses previstas no preceptivo (proveito econômico ou valor da causa), já que sucessivas e excludentes, tendo se utilizado o julgador primevo do percentual mínimo previsto (10%), não sendo admitida fixação aquém.

Por todo o exposto, acertados se afiguram os termos em que proferida a sentença, razão pela qual
c
onheço e nego provimento ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.